Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
O processo foi incluído na pauta de julgamento da 10a sessão ordinária virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada entre 24.03.2021 a 05.04.2021. Novamente, os agravantes SINDIRETA E OUTRO não concordam com o julgamento virtual, pugnando a sua inclusão na pauta de julgamento por videoconferência, para que o seu advogado “possa acompanhar o julgamento em tempo real”. Assim, DEFIRO a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, determinando a sua inclusão na pauta de julgamento por videoconferência, a ser designada. À Secretaria para que adote as providências necessárias, com a máxima urgência.